Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. DESCONTO DAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando que estas retornem ao status quo ante, e improcedente o pedido de danos morais.

2. Embora a falha na prestação dos serviços bancários tenha gerado transtornos e aborrecimentos à demandante, não teve o condão de, por si só, causar os alegados danos morais.

3. Na hipótese, embora tenha havido desconto indevido de parcelas referentes ao empréstimo bancário reconhecidamente não contraído pela autora, tais débitos incidiram tão somente sobre valores também indevidamente creditados na mesma conta, evidenciando-se que a autora em momento algum se viu privada de seus recursos. Ademais, não houve inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes. Portanto, não há se falar em danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.